Tribunal: TJMT
Processo: 0000967-69.2018.8.11.0022
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000967-69.2018.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), REYNALDO OLIVEIRA RUY - CPF: 568.665.501-49 (ADVOGADO), H. D. S. C. - CPF: 071.323.671-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), AMANDA ROSA CORDEIRO - CPF: 065.015.531-99 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), H. D. S. C. (APELADO), H. D. S. C. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

CONSULTA COM MÉDICO
PNEUMOLOGISTA PEDIÁTRICO — NECESSIDADE — COMPROVAÇÃO.

A obrigação de prestar assistência à saúde a pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

Comprovada a necessidade de submissão à consulta com médico pneumologista pediátrico, imprescindível ao tratamento de criança acometida de
Distrofia Muscular de Duchenne
,
é possível se exigir as providências necessárias para assegurar
a prestação de assistência à saúde
.

Recursos não providos.

R E L A T Ó R I O

Apelações interpostas pelo
Estado de Mato Grosso
e pelo
Município de Pedra Preta
contra a sentença (Id. 30203012 e Id. 30203013) proferida em
ação civil pública com pedido de antecipação de tutela
.

Município de Pedra Preta
(Id. 30203017 e Id. 30203018) assegura que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, pela consulta com médico pneumologista pediátrico ser de alta complexidade, e compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Assevera que ocorreu cerceamento de defesa, por não se ter realizada prova pericial médica, necessária para demonstrar a existência ou não da indispensabilidade do exame pretendido.

Afiança que deve ser respeitada a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS, sobretudo no que se refere à hierarquização e à descentralização administrativa.

Afirma que a determinação judicial incorre em desequilíbrio na gestão e nos recursos financeiros do apelante, a prejudicar a coletividade.

Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a “
ilegitimidade passiva do Município de Pedra Preta, perfazendo a responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso
”.

Estado de Mato Grosso
(Id. 30203020 e Id. 30203021) acentua que não houve comprovação de
urgência do tratamento
, consoante parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT.

Alega que “
a consulta em questão tem caráter eletivo, ou seja, não há urgência na sua realização, ora, tratando-se de procedimento eletivo, não subsiste motivo para que o Judiciário pratique ativismo judicial e intervenha no âmbito de atuação do Executivo, sob pena de violar o princípio da separação de poderes
”.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id’s. 30203024, 30203025 e 30205999).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 35702964), opina pelo não provimento de ambos os recursos.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando que os requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Pedra Preta-MT, forneçam a consulta com pneumopediatra ao requerente Hiago da Silva Cordeiro no prazo de 15 (quinze) dias.

Sem custas e sem honorários advocatícios face à gratuidade.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o feito. [...] (Id. 30203013).

De início, quanto à preliminar de cerceamento de defesa por não ter sido oportunizado a produção de prova pericial, digo que o juiz é o destinatário da prova, com liberdade suficiente para avaliar a necessidade ou não de realização de perícia.

Aliás, o artigo 5o, LXXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil não se compraz com procrastinação indevida e provas inúteis, as quais têm a única finalidade de retardar, a não mais poder, o enfrentamento do mérito das questões postas a julgamento do Poder Judiciário.

[...] Além do dever de o juiz vedar a procrastinação do feito, cabe-lhe impedir diligências probatórias inúteis ao respectivo objeto (art. 130), que, aliás, são também procrastinatórias. Desta forma, não há disponibilidade quanto aos meios de prova, no sentido de a parte poder impor ao juiz provas por ele reputadas inúteis (relativamente a fatos alegados, mas não relevantes), como procrastinatórias (relativamente à produção de provas sem necessidade de expedição de precatória ou rogatória, mas, antes de outro meio mais expedito). [...].
(ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual

Civil. v. II. 6. ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 1997, p. 455).

[...]
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o juiz da causa entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente
. No caso, a verificação da necessidade da produção de prova pericial, faculdade adstrita ao magistrado, demandaria o revolvimento de matéria fática, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ). [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 625454/SP, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de outubro de 2019). [sem negrito no original]

Ora, [...]
sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento
. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgRg no REsp 1149920/MT, relator Ministro Vasco Della Giustina, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 26 de outubro de 2010).

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar, em consequência, passo ao exame do mérito.

Prossigo.

Hiago da Silva Cordeiro, com cinco (5) anos de idade, por apresentar
Distrofia muscular de Duchenne (CID 10 G71)
, necessita de se submeter à consulta com médico pneumologista pediátrico, conforme prescrição médica.

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

A propósito, se a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente, não procede a alegação do Município de Pedra Preta de que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, por se tratar de
consulta de alta complexidade
.

Por outro lado, apesar de o tratamento pleiteado ser de caráter eletivo, restou demonstrado que “
trata-se de doença grave, que deve ter acompanhamento multidisciplinar constante
”, consoante está no parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT:

[...] I – Dos Fatos

Segundo relatado no processo, trata-se de paciente de 5 anos, portador de Distrofia Muscular de Duchenne, sendo encaminhado para consulta com especialista, pneumologista.

A família solicita a disponibilização do especialista pelo SUS.

III – Considerações/Conclusão:

Conforme documentação anexada aos autos, conclui-se que:

a)
Considerando-se o diagnóstico, Distrofia Muscular de Duchenne, trata-se de patologia grave, com acometimento muscular, podendo afetar todos os sistemas do organismo, principalmente o respiratório. Assim, há necessidade de acompanhamento em serviço de grande porte, com múltiplas especialidades (pediatria, cardiopediatria, neurologia e pneumologia)
.

[...]

c)
O procedimento solicitado é de caráter eletivo. Contudo, trata-se de doença grave, que deve ter acompanhamento multidisciplinar constante
. [...]. (Id. 30201989, fls. 3). [sem negrito no original]

Ademais, os receituários médicos estão a comprovar, expressamente, a imprescindibilidade e urgência de
a criança ser
submetida a consulta com pneumologista pediátrico:

Receituário médico

Paciente diagnosticado com Distrofia Muscular de Duchenne, por exame genético (com a mão).

O paciente a partir desta data deve manter seguimento com cardiologista pneumologista, pediatra e neurologista regular
.

Além disse, o paciente deve manter seguimento com fisioterapia, sem carga, com exercício de amplitude.

Início do tratamento com corticoide contínuo e deve ser acompanhado regularmente. [...]. (Id. 30201982, fls. 1/2). [sem negrito no original]

Receituário médico

Paciente em seguimento médico regular com diagnosticado de Distrofia Muscular de Duchenne, por exame genético (com a mão).

Está em uso regular de corticoide, e deve manter seguimento com fisioterapia com exercícios de amplitude.

Devido a evolução progressiva da doença, o paciente deve manter seguimento com cardiologista, pneumologista e pediatra
. [...]. (Id. 30201982, fls. 3/4). [sem negrito no original]

Daí decorrente, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento aos recursos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020